Tribunal: TJDFT
Processo: 0735287-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735287-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: LEONARDO CARNEIRO E ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por LEONARDO CARNEIRO E ANDRADE contra a agravante, indeferiu a impugnação da executada acerca da certidão de crédito expedida. Eis o teor do decisório agravado (ID 50504227): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte ré impugnou a certidão de crédito expedida ao fundamento de que: “é incabível a aplicação da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios descritos no artigo, em razão do não pagamento da condenação no prazo legal. Ocorre que, no presente caso é inaplicável, vez que o crédito da presente demanda se encontra com a exigibilidade suspensa em face do processo de Recuperação Judicial da Executada. Sabe-se que, a multa do art. 523 § 1o do CPC tem natureza coercitiva, sendo criada com o objetivo de incumbir o devedor a satisfazer a obrigação, obtendo assim a efetiva e célere prestação da tutela jurisdicional. Entretanto, a Empresa Executada encontra-se em processo de recuperação judicial, de modo que o pagamento no prazo previsto do artigo supramencionado, não se dá por mera liberalidade, mas sim por verdadeira impossibilidade. Nesta quadra, caso houvesse o pagamento do crédito demandado, causaria violação ao concurso de credores e ao princípio da paridade de tratamento dos credores da mesma classe, desta forma a referida multa não deve ser aplicada.” Instada a se manifestar, a parte autora aduziu que “a incidência da multa questionada já incidia desde maio de 2017 (cf. certidão de ID Num. 29533075 - Pág. 9), ou seja, muito antes da prolação da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial que data de 10/11/2017.” É o breve relatório. Decido. Com razão o credor. Como se verifica da certidão de ID 29533075 pág 9, a incidência da multa em razão da ausência de pagamento voluntário do débito ocorreu em 05/05/2017, ao passo que o pedido de recuperação judicial apenas foi ajuizado em 07/11/2017. Portanto, quando da incidência da multa a requerida ainda não estava em Recuperação Judicial, razão pela qual não há que se falar que “caso houvesse o pagamento do crédito demandado, causaria violação ao concurso de credores e ao princípio da paridade de tratamento dos credores da mesma classe, desta forma a referida multa não deve ser aplicada.” Assim, indefiro o pedido do réu. Prossiga-se como determinado no ID 156062266. Inconformada, aduz a empresa agravante não ser cabível a multa do § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil, pois, não obstante a decisão que determinou o pagamento da condenação ter ocorrido em maio/2017, “o crédito em discussão deverá entrar no plano de recuperação judicial da empresa, situação essa que descaracteriza a ausência de pagamento voluntário da executada”. Esclarece que a cobrança em questão se deu apenas 6 (seis) meses antes do pedido de recuperação judicial, tratando-se de crédito recursal e a empresa de fato não detinha condições para o pagamento voluntário. Assevera que a penalidade é inaplicável por estar suspensa a exigibilidade do referido crédito em virtude do processo de recuperação judicial, devendo ser expedida a carta de crédito sem a aplicação da multa mencionada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão hostilizada para afastar a incidência da multa em debate. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise provisória, típica desta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência. A despeito do esforço argumentativo da recorrente, entendo, de um juízo de cognição sumária, que o entendimento da decisão é mais consentâneo com a legislação de regência. No caso, o executado não refuta o fato de que a aplicação da multa por ausência de pagamento voluntário do débito ocorreu em 05/05/2017, enquanto o pedido de recuperação judicial somente foi proposto em 07/11/2017. Ora, não se pode estender os efeitos da decretação de recuperação judicial da pessoa jurídica para atos anteriores regulares. Os efeitos são ex nunc, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivo legal cujo conteúdo jurídico é dissociado da tese defendida no recurso especial. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a exigibilidade do débito. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos pretéritos licitamente efetuados. [...] A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos ex nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores" (REsp 1756557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019). 5. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.050.495/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Ainda que a recorrente noticie que já enfrentava dificuldade financeira quando aplicada a referida multa, tal justificava não afasta o seu dever de pagar o débito no prazo legal, sob pena do acréscimo da penalidade, com amparo no art. 523, caput e §1o, do CPC. Pois bem. Verifica-se que o caso em apreciação destoa das situações examinadas nas ementas de acórdãos colacionadas no bojo da peça recursal, pois, naqueles processos, claramente se tratou de multa aplicada após a instituição do processo recuperacional. Vejamos: “Ademais, estando em curso processo recuperacional, a livre disposição, pela devedora, de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos individuais sujeitos ao plano de soerguimento violaria o princípio segundo o qual os credores devem ser tratados em condições de igualdade dentro das respectivas classes.” (RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL No 1.873.081 - RS (2020/0106169-7) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI – g.n.) “Não é possível a cobrança da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, se a executada, quando intimada, não podia efetuar o pagamento do débito voluntariamente, por estar em recuperação judicial. (Acórdão 1172673, 07094936120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.)” Assim, ante a ausência da probabilidade do direito invocado pela agravante, e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se a não concessão da medida almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador